Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos MARISA LOJAS S.A.MARISA LOJAS S.A., por contra acórdão de ID – 14972835 De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15166036. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator